Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701969-87.2021.8.07.0006 APELANTE: EDILBERTO SAMPAIO REIS, E. S. REIS - ME, LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, JACKSON CLEITON DE SOUSA, EDILBERTO SAMPAIO REIS, E. S. REIS - ME, SUANY CRISTINE PEREIRA PASTANA DESPACHO Após a publicação do Acórdão no 1787368 (id. 53857886) e a oposição de embargos de declaração pelos autores (id. 54468632), foi apresentada minuta de acordo celebrado entre autores e ré (id. 54734906), a qual não está assinada pela ré. Intimem-se os autores e a ré para que juntem aos autos, no prazo de cinco dias, o termo de acordo assinado por ambas as partes. Após, retornem conclusos para análise dos pedidos de homologação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora